Tribunal: TJDFT
Processo: 0715131-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DO ANIMUS INJURIANDI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As provas dos autos, em especial, os depoimentos colhidos em sede inquisitorial e sob o crivo do contraditório, evidenciam que o réu, com o intuito de ofender a honra subjetiva da vítima, utilizando-se de elementos inerentes à raça ou cor, xingou-a de “burro preto”.
2. Doutrina e jurisprudência entendem ser necessário, para a caracterização do delito de injúria, o elemento subjetivo do tipo penal - o dolo, a saber, animus injuriandi, o qual se revela na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, o que se verificou na hipótese lançada aos autos.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 140, § 3o, do Código Penal à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima.